Tribunal: STF
Processo: Rcl 65175
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco de Paula Rocha Aguiar em face de ato administrativo do Governador do Estado do Ceará que determinou a suspensão do pagamento de pensão vitalícia prevista no § 2º do artigo 87 da Constituição Estadual, na redação dada pela pela EC 11/1994.



    Alega-se afronta ao decidido nas Reclamações 44.776, 63.416 e 61.895 e na ADPF 745.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2):



    “O reclamante exerceu as dignas funções e ocupou o cargo de Governador do Estado do Ceará no período de 09 de outubro de 1994 a 01º de janeiro de 1995, e de acordo com a legislação ali vigente, mormente o § 2º do art. 87 da Constituição do Estado do Ceará, faz jus à pensão especial, a título de representação, nos seguintes termos:



    'Art. 87 (…)



    § 2º – Cessada a investidura no cargo de Governador do Estado, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, percebida em espécie e a qualquer título.'



    A despeito da expressa previsão constitucional, o reclamante ingressou com Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (processo nº 0497541-29.2000.8.06.0000), tendo-lhe sido concedida a segurança para assegurar o direito à referida pensão especial, e após lograr êxito com decisão de mérito proferida por aquele Eg. Tribunal e mantida pelo Supremo Tribunal Federal (vide RE 255.245/CE), foi efetuado acordo entre as partes, devidamente homologado e que ensejou seu arquivamento, tratando-se, pois, de coisa julgada material.



    De se destacar que no acórdão proferido no referido Mandado de Segurança foi negado provimento ao pedido formulado pelo impetrado para que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 87, da Constituição Estadual do Ceará, no que foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 255.245/CE.



    Portanto, não se tem conhecimento de que tenha sido declarada, pelas vias próprias, a inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado (art. 87, § 2º, da CE/CE). 



    Com efeito, o reclamante vinha percebendo a pensão devida há mais de 15(quinze) anos, até que, em outubro/2019, o reclamado cessou abruptamente o pagamento da verba a que faz jus o reclamante, por ter exercido o cargo de Governador do Estado."



    Alega que “insurge-se contra ato administrativo atribuído à competência e responsabilidade do Governador do Estado do Ceará que determinou a suspensão do pagamento da pensão concedida nos termos do art. 87, § 2º, da Constituição do Estado do Ceará, proveniente do texto original quando da sua promulgação em 1989, ao alvedrio do direito adquirido, da coisa julgada material, da segurança jurídica, e sem qualquer modulação protetiva dos idosos, caso do reclamante, que vinha percebendo a pensão há mais de 15 (quinze) anos, verba alimentar recebida de boa-fé na composição de sua renda" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Mandado de Segurança (nº 0497541-29.2000.8.06.0000) impetrado pelo ora reclamante, foi negado provimento ao pedido formulado pela autoridade impetrada para que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do invocado § 2º, do art. 87, da Constituição Estadual do Ceará, no que foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 255.245/CE" (eDoc 1, p. 3-4).



    Salienta que "essa Suprema Corte já assentou que ‘a preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada’. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como se registra em precedentes dessa Corte Excelsa (vide julgamento do RE 870947 ED-quartos, Relator: Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julg.: 03/10/2019, public.: 03/02/2020)" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que "neste cenário, impõe-se a extensão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma para que o pagamento da pensão retorne aos patamares normais, conforme definido nos r. acórdãos dos julgamentos das Reclamações ao STF nºs 44.776/PR, 63.416/PR, 61.895/RO, e ADPF nº 745, uma vez evidenciado que a manutenção deste pagamento com base na norma estadual se reveste de segurança jurídica e do princípio da confiança legítima, em prestígio do princípio da preservação da dignidade da pessoa humana, ao manter a sua condição de subsistência" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "pretende-se, outrossim, na mesma medida do precedente firmado na Rcl. 44.776, o aperfeiçoamento do quanto decidido na ADI 4545, especificamente no que se refere à modulação dos efeitos da decisão para assegurar a continuidade do pagamento de verbas alimentares a idosos recebedores de boa-fé, titulares do direito declarado inconstitucional há mais de 05(cinco) anos, em interpretação consentânea com o disposto no art. 230 da Constituição" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja julgada "procedente a reclamação constitucional para cassar o ato administrativo reclamado, visando garantir a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal, mormente nos julgamentos das Reclamações nºs 44.776/PR, 63.416/PR, 61.895/RO, e ADPF nº 745; e com efeito, determinar o imediato restabelecimento do pagamento da pensão de ex-Governador a que faz jus o Reclamante" (eDoc 1, p. 7).



    Em despacho de 07.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações (eDoc 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 21). 



    O Estado do Ceará apresentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Administrativo. Ajuizamento da reclamação em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade. Não cabimento. Paradigma de caráter subjetivo: Reclamações 44.776/PR, 63.416/PR e 61.895/RO. Parte estranha à relação processual paradigma. Não cabimento. Alegada afronta ao decidido na ADPF 745: Impossibilidade de supressão de pagamentos recebidos de boa-fé por períodos significativos de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. No caso, a suspensão de pagamento da pensão se deu em razão da vedação da acumulação dos proventos de ex-Governador com os vencimentos do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município. Ausência de aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigmática. Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação. ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, em relação a alegada violação às Reclamações 44.776, 63.416 e 61.895, tem-se que essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados: 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculantenão dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTEE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes eefeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I,l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    De igual forma, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à ADPF 745, em face do óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF.



    Com efeito, em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 21, p. 3-6):



    “(...) no processo n.° 0164929-25.2011.8.06.0001, o qual tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi julgado regular o ato administrativo que determinou o bloqueio do recebimento da referida "pensão" peto ora reclamante. No caso, encontram-se as seguintes decisões, estando o processo já com transito em julgado: 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o ato administrativo que o ora reclamante pretende que seja suspenso perante o Supremo Tribunal Federal ocorreu após todo o trâmite judicial, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo, inclusive, sido confirmada pela Suprema Corte por meio do devido recurso extraordinário.



    Não se encontram elementos que permitam o retomo do pagamento da pensão vitalicia ao reclamante, tratando-se de pedido realizado em razão da não concordância com decisão devidamente transitada em julgado.”



    De fato, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a mesma pretensão aqui apresentada (de restabelecimento do pagamento da pensão), já foi definitivamente julgada pelo STF no RE 1.282.601/CE, interposto pela parte ora reclamante, no qual a relatora, Min. Rosa Weber, assentou que o acórdão que reconheceu a regularidade do ato reclamado não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. A decisão recebeu a seguinte ementa:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PÚBLICO. EX-GOVERNADOR. EX-CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PROVENTOS. PENSÃO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIOS. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO."



    Naquela oportunidade, mesmo após sucessivos recursos, entendeu-se que o reclamante já não teria mais direito a continuar recebendo a pensão vitalícia concedida em razão do exercício do cargo de Governador. Registre-se que a decisão desfavorável ao reclamante transitou em julgado em 27.10.2020, data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, em 23.01.2024 (eDoc 4). 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.110-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21.3.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.8.2018)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, fincando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente